Tribunal: STF
Processo: AI 235642
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Lei nº
8.200/91. Declaração de inconstitucionalidade. Interposição do
recurso com base no art. 102, III, b, da Constituição Federal. Falta
 de juntada do precedente do Plenário que se valeu o acórdão
impugnado para apreciar a argüição de inconstitucionalidade.
Jurisprudência assentada. Ausência de novas razões. Agravo
regimental não provido. Precedentes. Não se admite recurso
extraordinário contra acórdão que falte a juntada do precedente do
Plenário que se valeu para julgar o caso.
2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
 inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.